Tribunal: TJMT
Processo: 1027785-97.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027785-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depoimento]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRUNO MONTEIRO DE CASTRO AMARAL - CPF: 045.900.296-18 (ADVOGADO), FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.834.673/0001-26 (AGRAVANTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 08.226.022/0001-86 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (AGRAVADO), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO), PEDRO ALESSANDRO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 917.904.334-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DELIMITAÇÃO TEMPORAL REALIZADA PELA PRÓPRIA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À PRESCRIÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido formulado em ação de produção antecipada de provas, determinando a exibição de documentos relativos às contribuições previdenciárias dos servidores municipais no período de cinco anos anteriores à propositura da ação. A parte agravante sustenta que a decisão teria restringido indevidamente o período com base na prescrição quinquenal, quando, a seu ver, deveria ter considerado a data de ajuizamento da ação coletiva proposta em 2016.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão recorrida incorreu em vício ao limitar o período de exibição dos documentos aos cinco anos que antecedem a propositura da ação de produção antecipada de provas e se tal limitação decorreu de aplicação indevida da prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que a decisão recorrida apenas acolheu o pedido formulado na inicial, que expressamente delimitava o período de exibição ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. A decisão não contém qualquer menção à aplicação de prescrição. A alegação recursal, portanto, dissocia-se do conteúdo da decisão agravada, incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. A ausência de prévia interposição de embargos de declaração para esclarecer eventual omissão quanto à extensão do pedido também configura indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, aliada à imputação de vício inexistente, caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A insurgência contra interpretação não adotada pelo juízo de origem configura tentativa de rediscussão do próprio objeto da demanda, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.010, II e III; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0001012-44.2011.8.11.0014, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024, DJE 01/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPMEMT
, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas de número 1008245-40.2024.8.11.0040, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que deferiu parcialmente
inicial, limitando a
exibição
dos
document
os ao período de
cinco anos que antecedem a data da propositura da
referida
ação.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que
o magistrado
a quo
incorreu em equívoco ao restringir o período de exibição aos cinco anos anteriores à Ação de Produção Antecipada de Provas,
aleg
ando
que deixou de observar que
o termo inicial da contagem do prazo
prescricional
deveria ser vinculado à data de ajuizamento da ação Coletiva nº 0073053-72.2016.4.01.3400 que tramita no Tribunal Regional Federal da 1ª Região desde 02 de dezembro de 2016.
Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, com o consequente alargamento do período de exibição dos documentos e informações.

Os agravados apresentaram contrarrazões, nas quais rechaçam a pretensão recursal, aduzindo que
a decisão agravada observou os estritos limites do pedido formulado na petição inicial, sem que tenha havido qualquer indeferimento parcial ou restrição indevida ao objeto da demanda, razão pela qual requerem o desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que, em parecer fundamentado, manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento. O parecer ministerial ressalta que a decisão recorrida não apresentou fundamentação clara quanto à razão da limitação temporal imposta e que, se essa limitação decorreu de entendimento sobre prescrição quinquenal, tal motivação deveria ter sido expressamente justificada, sob pena de antecipação indevida de discussão de mérito da ação principal.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

De antemão, observo que, conquanto o presente recurso tenha sido interposto dentro do prazo legal e instruído com os documentos pertinentes, sua admissibilidade encontra óbice intransponível no que tange ao princípio da dialeticidade recursal.

A agravante ajuizou a Ação de Produção Antecipada de Provas n.º 1008245-40.2024.8.11.0040 com a finalidade de obter, do Município de Ipiranga do Norte e do IPIRANGA-PREV, documentos e informações relativas às parcelas que compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Na formulação do pedido, delimitou expressamente o período de interesse aos cinco anos anteriores à propositura da ação. Vejamos:

De fato, a análise detida do pedido formulado na petição inicial da Ação de Produção Antecipada de Provas revela que a própria parte autora – ora Agravante – delimita o período requerido de exibição documental aos cinco anos que antecedem à propositura da ação (cf. cláusula literal do pedido). Posteriormente, de forma não principal, em tópico argumentativo, menciona a pretensão de alcançar dados desde 12/2011, sob a justificativa de alinhamento com a data da ação principal.

Em sede de recurso, a agravante alega que o magistrado
a quo
incorreu em equívoco ao restringir o período de exibição aos cinco anos anteriores à Ação de Produção Antecipada de Provas, alegando que deixou de observar que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deveria ser vinculado à data de ajuizamento da ação Coletiva nº 0073053-72.2016.4.01.3400 que tramita no Tribunal Regional Federal da 1ª Região desde 02 de dezembro de 2016.

Contudo,
ao se analisar com a devida cautela a decisão impugnada, constata-se, de forma inequívoca, que o juízo de origem tão somente acolheu o pedido tal como formulado pela própria parte autora – ora agravante –, que expressamente delimitou o objeto da exibição documental ao período de cinco anos anteriores à propositura da ação. Em nenhum momento a decisão recorrida faz menção à prescrição quinquenal, tampouco extrai da ordem jurídica qualquer limitação imposta com base em prazos extintivos do direito material.

Essa desconexão entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos expendidos no agravo caracteriza a manifesta ausência de dialeticidade rec
ursal, vício formal que inviabiliza o conhecimento do recurso.

A dialeticidade, enquanto pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, exige que o recorrente exponha de modo claro e específico os fundamentos de fato e de direito que infirmam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o recurso de agravo insurge-se contra decisão que, supostamente, teria indevidamente limitado a exibição de documentos ao quinquênio anterior à propositura da ação de produção antecipada de provas, sob alegada fundamentação em regra de prescrição quinquenal.

Não se admite, sob pena de esvaziamento do contraditório e da ampla defesa, que o recurso ataque fundamento inexistente ou impute à decisão de primeiro grau conteúdo que ela não possui. Tal conduta configura erro de interpretação do decisum, e não propriamente irresignação contra seu conteúdo real.

Cito, a título de exemplo:

“
APELAÇÃO - USUCAPIÃO - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - LAPSO TEMPORAL - RAZÕES DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - MÉRITO - CIÊNCIA DA LITIGIOSIDADE DO OBJETO - LAPSO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de recurso que traz razões dissociadas dos fundamentos da sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como em inovação recursal, razão pela qual não é de ser conhecido.” (N.U 0001012-44.2011.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024).

Ressalte-se, ainda, que, caso a agravante entendesse haver omissão, obscuridade ou contradição na decisão interlocutória – por exemplo, por não ter acolhido implicitamente um suposto pedido de documentos desde 2011 –, deveria ter manejado o instrumento adequado, qual seja, os embargos de declaração, no próprio juízo de origem. A ausência dessa providência prévia confirma o equívoco da via eleita e compromete o enfrentamento da matéria por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, por ausência de dialeticidade recursal, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil e
art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025